Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0724588-78.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido sobre a petição ID 30244718 e anexos, após tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora